Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. QUESTÃO SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, mas não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Somente o vício interno, ou seja, proferido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela via dos aclaratórios.
3. O mero inconformismo com o resultado do recurso não enseja a oposição dos embargos de declaração.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.